Tribunal: TJDFT
Processo: 0732270-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732270-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILTON JOSE PEREIRA, EVANILDO VASCONCELOS PARENTE AGRAVADO: LASARA MARIA TEODORO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NILTON JOSÉ PEREIRA e EVANILDO VASCONCELOS PARENTE (réus), contra a decisão da Vara Cível do Guará (Proc. 0708248-02.2020.8.07.0014 – ID 130999980 – autos principais) que, em demanda declaratória de nulidade de negócio jurídico (compra e venda de imóvel) proposta por LASARA MARIA TEODORO, assim decidiu: “1) Foi proferida decisão sob o ID: 121653033. A parte autora opôs tempestivos embargos de declaração no ID: 123436917, sob a alegação de omissão, fundamentada na ausência de apreciação da dilação probatória por ela postulada. Resposta em ID: 124876899. 2) Conheço dos embargos de declaração, opostos para o fim de ser suprida omissão verificável no referido ato judicial. 3) Decido. O art. 1.022, incisos I a III, do CPC/2015, dispõe que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III). No caso dos autos, não se aplica nenhuma das hipóteses. A decisão vergastada expôs, de forma clara e fundamentada, as razões do convencimento do Juízo no momento de sua prolação, com estrita atenção à legislação e jurisprudência aplicáveis à espécie, com a determinação de produção de prova considerada essencial ao deslinde da demanda. Diante disso, basta a leitura do ato judicial em questão para verificar que este não padece de nenhum vício (obscuridade, contradição, omissão ou erro material). Trata-se, a hipótese, de irresignação que desafia o manejo do recurso adequado. Por esses fundamentos, rejeito os embargos de declaração. De outro giro, face à recusa da parte ré (ID: 124874494), aplico ao caso dos autos o que dispõe o art. 400, cabeça, do CPC/2015. Nesse contexto, verifico que as questões de fato estão suficientemente demonstradas nos autos, de modo que resta, tão-somente, a apreciação das questões de direito, não havendo necessidade de produção de outras provas, em consonância com o disposto no art. 353, inciso I, do CPC/2015, motivo por que indefiro a dilação probatória postulada pela parte autora (ID: 90789708). Portanto, depois de decorrido o prazo recursal, certifique-se e tornem conclusos os autos para sentença mediante julgamento antecipado do pedido, observando-se a ordem legal. Publique-se e cumpra-se.” Para conhecimento, a decisão embargada fora a seguinte (ID 121653033 dos autos de origem): “No bojo dos autos do PJe em epígrafe, a parte autora exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor da parte ré, mediante manejo de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, tendo por objeto a compra e venda do imóvel inserido na Matrícula n. 12403, do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, e também das escrituras lavradas no 5o Ofício de Notas, Registro Civil, Títulos e Documentos, Protestos de Títulos e Pessoas Jurídicas do Guará/Distrito Federal, livro 0036-E, folha 161 e livro 0037-E, folha 078. Em síntese, a parte autora narra a aquisição do imóvel localizado na QE 42, Conjunto H, Lote 07, Guará II/DF, em 18.01.1993, com outorga de instrumento procuratório ao Sr. Manoel Soares Siqueira; alega que os titulares do domínio à época dos fatos (Rolemberg e Abigail) outorgaram procuração pública conferindo poderes ao Sr. Manoel, todavia, direcionados à autora ou pessoa por ela indicada; posteriormente, em outubro de 2017, a parte autora teria outorgado poderes mediante procuração pública ao seu irmão, Sr. Antônio Alberto Teodoro, através de substabelecimento pelo Sr. Manoel; dias depois, a autora aduz que seu irmão, o qual alugara imóvel comercial, indagou se ela poderia figurar como fiadora, porém, mediante procuração por exigência do locador, ensejando o comparecimento no 5o Ofício para outorga do referido documento para o nome do irmão, Sr. Antônio. A parte autora prossegue argumentando que, no segundo semestre de 2018, foi abordada pelos réus, os quais teriam informado sobre o intuito de vender seu imóvel, momento em que teve ciência da outorga de escritura pública de compra e venda do mencionado bem em favor daqueles; para tanto, os réus teriam noticiado a existência de transação financeira entre o Sr. Luizmar de Souza e seu irmão, Sr. Antônio, os quais, necessitando levantamento de valores, teriam solicitado empréstimo aos réus, incluindo garantia, figurando o imóvel objeto da demanda. Em contato com seu irmão, Sr. Antônio, a autora obteve confirmação parcial do negócio jurídico, porém, referente à fração do bem e somente com o intuito de garantir a operação, sem, contudo, firmar qualquer escritura de compra e venda; também teria alegado a inexistência de valores recebidos, eis que estes foram destinados ao Sr. Luizmar; ao contatar este, o mesmo informou que resolveria a situação junto aos réus, circunstância não evidenciada até este momento processual, razão pela qual, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta os pedidos em destaque. Com a inicial vieram os documentos de ID: 80001694 a ID: 80009402, incluindo guia adimplida de recolhimento das custas de ingresso. Deferida a tutela provisória de urgência postulada (ID: 80072098). Em contestação (ID: 84957414), os réus vergastam as razões de fato e de direito deduzidas na exordial; para tanto, suscitam preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, como também de inépcia da inicial; no mérito, sustentam a higidez do negócio jurídico, mediante oferta de venda do bem pelo irmão da autora, Sr. Antônio, com preço ajustado em R$ 360.000,00, pagos à vista, em conformidade com as escrituras públicas acostadas aos autos, no ano de 2017; asseveram o envio de notificação à parte adversa, em outubro de 2018, com vistas à desocupação do imóvel, tendo as partes firmado contrato verbal de locação no valor mensal de R$ 2.000,00, a partir de março de 2019, findando em dezembro de 2020; contudo, dada a intenção de vender o bem, os réus sustentam novo envio de notificação à autora, desta feita, datada em janeiro de 2021, com preço de R$ 398.000,00; rechaçam as acusações de agiotagem e estelionato; após apresentarem fundamentação jurídica, requerem a improcedência integral dos pedidos autorais. Réplica em ID: 87300664. Instadas a dizer sobre produção de provas (ID: 89319460), os réus dispensaram a fase de dilação probatória (ID: 91555753); a parte autora, por sua vez, postulou oitiva testemunhal (ID: 90789708). Conquanto realizada a audiência de conciliação, as partes não lograram êxito no acertamento da relação jurídica (ID: 105481604). É o bastante relatório. Decido. Segundo a teoria da asserção, as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva devem ser aferidas com os elementos apresentados pela parte autora na inicial. A propósito, a autora exercitou direito de ação perante este Juízo com vistas à declaração de nulidade de negócio jurídico relativamente à compra e venda de imóvel. Nesse contexto, extrai-se dos autos que a mesma figura como outorgante dos poderes inerentes à compra e venda ora vergastada, bem como os réus, estes como destinatários finais e atuais possuidores do bem objeto da demanda, conforme com a cadeia de procurações acostadas à exordial. Diante disso, reputo demonstrada a pertinência subjetiva das partes para figurarem em ambos os polos da presente demanda, razão por que rejeito as preliminares em comento. Em relação à preliminar de inépcia da inicial, verifico que a peça de provocação possui concatenação lógica dos fatos narrados, incorrendo em pedido certo e determinado, estando o feito devidamente instruído com elementos afeitos à causa de pedir exposta pela autora. Tanto é assim que os suscitantes puderam contraditar fundamentadamente a pretensão deduzida na exordial. Por conseguinte, rejeito a preliminar em questão. Superadas as preliminares, verifico que o feito se encontra em ordem, com a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação. Assim, declaro saneado o processo. Por ora, com esteio no art. 370, cabeça, do CPC/2015, determino aos réus que instruam os autos, no prazo de quinze (15) dias, com o respectivo comprovante de transferência do montante de R$ 360.000,00, pagos à vista, em favor do Sr. Antônio, conforme informado em contestação (ID: 84957414, p. 8); na mesma oportunidade, em observância ao que dispõe o art. 437, § 1.o, do CPC/2015, devem, ainda, dizer sobre a documentação acostada à réplica (ID: 87300664). Se atendida a injunção, dê-se vista dos autos à parte autora para manifestação, por igual prazo (art. 437, § 1.o, do CPC/2015). Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se.” Defendem, em suma, ser “...incabível a aplicação do previsto no art. 400, caput, do CPC, primeiro, porque não houve a ordenação de exibição de documento ou coisa, na forma do art. 396 e seguintes do CPC, mas sim, determinação de ofício de apresentação de outras provas, com fundamento no art. 370 do CPC, e segundo, porque os agravantes, tempestivamente, na petição de ID 124774494, apresentaram a prova de pagamento do preço e respectiva quitação, por documento dotado de fé pública e prova plena (art. 215, CC e art. 405, CPC).” Assevera que seria dispensável a apresentação de qualquer outra documentação, na medida em que “a presunção de veracidade da quitação declarada na escritura pública de compra e venda dispensa o devedor do ônus de comprová-la na ação de cobrança intentada pelo vendedor”. Pondera que “a referida escritura está acompanhada das procurações e escrituras de anuências outorgadas pela agravada e do registro imobiliário na Matrícula no 12.403 do Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, documentos não impugnados”. Observa que cabe a parte agravada a prova em sentido contrário. Ao final requer a suspensão liminar da decisão impugnada, até o julgamento do recurso. No mérito pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para “reformar em parte a r. decisão a quo, e por consequência, afastar o entendimento de “recusa da parte ré” e excluir a aplicação do que “dispõe o art. 400, cabeça, do CPC/2015” Preparo recolhido (ID 39704316). Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (arts. 932, II, e 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito da agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, na presente via estreita de cognição não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido de efeito suspensivo reclamado, o que passo a fazê-lo. Conforme se depreende dos autos de origem, antes da r. decisão agravada, decidiu Sua Excelência a quo: “Por ora, com esteio no art. 370, cabeça, do CPC/2015, determino aos réus que instruam os autos, no prazo de quinze (15) dias, com o respectivo comprovante de transferência do montante de R$ 360.000,00, pagos à vista, em favor do Sr. Antônio, conforme informado em contestação (ID: 84957414, p. 8); na mesma oportunidade, em observância ao que dispõe o art. 437, § 1.o, do CPC/2015, devem, ainda, dizer sobre a documentação acostada à réplica (ID: 87300664). Se atendida a injunção, dê-se vista dos autos à parte autora para manifestação, por igual prazo (art. 437, § 1.o, do CPC/2015).” Depreende-se dos autos que, em tese, o recorrente não teria apresentado o documento em testilha, o que foi compreendido por sua Excelência como recusa ilegítima. A propósito, dispõe o art. 400, do CPC: “Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se: I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398 ; II - a recusa for havida por ilegítima.” (g.n.) Ao menos em tese, não se verifica, de plano, fundamento que justifique a legitima recusa da apresentação do comprovante de transferência do montante de R$ 360.000,00, pagos à vista, em favor do Sr. Antônio, conforme pelo próprio agravante/réu em sede de contestação (ID: 84957414, p. 8, dos autos de origem). Logo, não se afere presente a probabilidade de provimento do recurso. Destarte, ausente requisito imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Posto isso, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo a quo. À parte agravada para contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator